Tribunal: CARF
Processo: 10980.723579/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR. CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO ARBITRADO.
A pessoa jurídica que houver se submetido ao regime de tributação pelo lucro arbitrado e apurar o lucro efetivo, com base na escrituração contábil, inferior àquele, poderá distribuir, sem incidência de imposto, o valor correspondente ao lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. No entanto, se houver parcela de lucro excedente a este valor, esta só será isenta para o beneficiário se a empresa demonstrar, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que o arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas inequívocas da existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte sujeita à tributação. O ônus da prova é o meio adequado a ilidir a presunção do acréscimo patrimonial a descoberto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723579/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
TAISA BERNADETE BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO ARBITRADO.
A pessoa jurídica que houver se submetido ao regime de tributação pelo lucro
arbitrado e apurar o lucro efetivo, com base na escrituração contábil, inferior
àquele, poderá distribuir, sem incidência de imposto, o valor correspondente ao
lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita. No entanto, se houver parcela de lucro excedente a este valor, esta só
será isenta para o beneficiário se a empresa demonstrar, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do
que o arbitrado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723579/2009-96
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras
previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa
jurídica
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas
inequívocas da existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte sujeita à tributação. O ônus da prova é o
meio adequado a ilidir a presunção do acréscimo patrimonial a descoberto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 880) em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-25.442 (p. 851), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Por meio do Auto de Infração de fls. 790/796, exigem-se da contribuinte R$ 321.216,94
de imposto sobre a renda de pessoa física e R$ 481.825,41 de multa de ofício de 150%,
além dos acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, refere-se à
apuração de omissão de rendimentos, em face de variação patrimonial a descoberto, nos
meses de dezembro de 2003, junho, agosto e dezembro de 2004, em que se verificou
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 774/789, parte
integrante do auto de infração, consta o detalhamento do procedimento fiscal e dos
fatos.
Cientificada do lançamento, em 11/11/2009 (fl. 794), a interessada, por intermédio de
procurador (fl. 849), apresentou, tempestivamente, em 11/12/2009, a impugnação de fls.
800/819, acompanhada dos documentos de fls. 820/843, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, referindo-se aos fatos geradores que teriam ocorrido em 31/12/2003,
30/06/2004 e 31/08/2004, suscita “prescrição” (sic), fundamentando-se nos arts. 150, §
4o, 156 e 168 do CTN, citando jurisprudência administrativa e ponderando que, nos
termos do art. 2o da Lei no 7.713, de 1988, e art. 55, XIII, do RIR/1999, o fato gerador
do IRPF, para fins de “prescrição”, deve ser considerado mensalmente.
No mérito, ressalta que “a totalidade dos valores imputados à impugnante, como
omissos ou a descoberto, foram efetivamente declarados por si ou por seu cônjuge,
porém em sua grande maioria, na qualidade de isentos”, conforme documentação que
aventa ter sido apresentada, que, uma vez considerada, redundaria na desconstituição do
auto de infração.
Alega que o repasse dos valores encontra-se demonstrado nos autos, destacando que o
cônjuge, na qualidade de sócio de empresas, apresentou os comprovantes de
rendimentos, ao passo que a fonte pagadora procedeu ao registro dos efetivos repasses
de lucros, em sua contabilidade e na DIPJ, havendo incremento de patrimônio
compatível com a demanda de recursos declarados.
Diz estar, assim, evidenciada a entrega e utilização dos recursos, suscitando a
impossibilidade de acréscimo patrimonial sem a existência daqueles. Acrescenta que
haveria dupla tributação, uma vez que advindos da pessoa jurídica, que os teria
tributado.
Pondera que a autoridade fiscal parafraseia relatório emitido por outra fiscalização,
junto às empresas REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA e
REFLORESTADORA OVE LTDA, sem ter conhecimento dos fatos apurados e
comprometendo-se apenas com as conclusões lá expostas, omitindo detalhes
importantes e mencionando apenas aquilo que é favorável à sua tese. Destaca, em
contrapartida, trechos daquele relatório, a partir dos quais argumenta que não há como
determinar que os valores declarados não existiram. Argúi que, assim, a “complexidade
da operação de distribuição de lucros, perpetrada pela empresa, será alvo de chancela e
crivo dos órgão internos, na análise do processo próprio” e que “ao contribuinte
beneficiado, qualquer que seja o resultado, deve ser considerada a não-incidência sobre
esses rendimentos”. Cita jurisprudência administrativa, uma acerca de acréscimo
patrimonial a descoberto e, outra, em referência ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
destacando que não caberia à pessoa física comprovar a origem e eventual tributação
dos recursos na pessoa jurídica.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Aduz que a fiscalização não comprovou a inexistência dos lucros declarados, tendo se
baseado em relatório de ação fiscal na pessoa jurídica, que sequer teria apresentado
conclusão nesse sentido. Acrescenta que os erros contábeis, pela pessoa jurídica, não
impediriam a apuração dos lucros, descabendo desconsiderá-los. Discute a consideração
de que teria transferido de forma fictícia a empresa para interpostas pessoas e questiona
a “substituição”, pela fiscalização, da declaração de rendimentos isentos pela omissão
de rendimentos tributáveis, sem demonstrar a origem desses, ressaltando que os
recursos são provenientes de empresa da qual seu cônjuge é sócio.
Descreve, ainda, que a fiscalização na pessoa jurídica REFLORESTADORA OVE
LTDA teria se restringido, no tocante à exatidão dos lucros distribuídos, aos anos de
2004 e 2005, permanecendo incólume o ano de 2003; que, em relação à
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, apesar de a fiscalização correlata
abranger o ano de 2003, o direito ao lançamento correspondente foi considerado, em
julgamento de primeira instância (DRJ), decaído. Conclui, nesse contexto, que devem
ser aceitos, como origem de recursos, os rendimentos declarados pelo cônjuge como
auferidos daquelas pessoas jurídicas, no montante de R$ 792.876,26 (R$ 182.419,73 e
R$ 610.456,53), corroborados pelas DIPJs e pelas contabilizações correspondentes, que
alega serem imutáveis.
Aventa incorreções na apuração de recursos e dispêndios (“partes deles não foram
consideradas, e alguns dos que o foram, acabaram por ser em período diferente do
efetivamente havido”), acrescentando, com base no art. 845 do RIR/1999, que “A cerca
dos esclarecimentos prestados pela impugnante, durante o curso da fiscalização
realizada, muitas delas não foram efetivamente consideradas, bem como não restou
comprovada falsidade ou inexatidão” (sic).
A respeito, no tocante ao ano de 2003, manifesta as seguintes discordâncias: (a)
dispêndio correspondente ao item “Área de Terra no Município de Piraí do Sul com 80
Alqueires”, de R$ 480.000,00, adquirido em 2002 e não em 2003, o que diz implicar a
necessidade de novo lançamento; (b) dispêndio dos itens “Uma Colheitadeira SLC, com
uma Plataforma de Corte John Deere ano 2000, financiado”, de R$ 32.000,00, e “Banco
Bradesco Financiamento”, no valor de R$ 15.998,00, que estariam em duplicidade, uma
vez considerados tanto os valores incorporados ao patrimônio como os referentes à
redução da dívida do financiamento (atribui as diferenças aos juros e encargos inerentes
ao empréstimo); e (c) recursos recusados, em 2003, de R$ 377.259,00, referentes à
cessão de cotas do cônjuge na REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA,
operação que ressalta ter sido, inclusive, imputada como dispêndio aos adquirentes.
Conclui que no ano de 2003 seria “praticamente nula o APD” e que, ainda que
desconsiderados os “lucros demonstrados”, o patrimônio existente suportaria a variação
no ano. Pugna pela realocação e recálculo dos valores.
Quanto ao ano de 2004, apresenta os questionamentos a seguir: (a) desconsideração dos
recursos advindos da alienação de imóvel denominado “Apartamento à Rua Euclides da
Cunha, Financiado, com 165 m2, vendido em 2004”, no montante de R$ 100.000,00,
conforme escritura (fls. 367/368), não havendo nos autos quaisquer óbices à aceitação
dos mesmos; (b) disponibilidade de R$ 55.000,00 declarada, em espécie, em vista dos
rendimentos havidos durante o ano, da venda do imóvel citado, destinados às “situações
de emergência” e que “ficam guardados por hábito”, que alega ser “quase impossível”
comprovar, exceto pela declaração firmada; defende que caberia à fiscalização
comprovar a inexistência de tais recursos, não podendo desconsidera-los; (c) alienação
pelo cônjuge, em 19/11/2004, do “Veículo Modelo Sportage Turbo – placas BCV
2001”, valorado em R$ 57.000,00, por R$ 35.000,00, apontando, como comprovação,
esclarecimentos prestados à fiscalização, baseados em e-mail da revenda WEST CAR
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que poderiam ter sido confirmados por
diligência; (d) disponibilidade de R$ 680.000,00, pelo cônjuge, oriundos da
“necessidade do mercado operado pelo mesmo, que contempla negociação direto com
produtores e agricultores” para “promover a compra e venda de reflorestamentos, de
terras e afins”, esclarecendo que “os vendedores não aceitam cheques, TED ou outro
forma de transação” e argumentando que a fiscalização não comprovou a sua
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

inexistência; (e) a aquisição de “20 Alqueires de Terra em Piraí do Sul – Campo do
Meio”, valorado em R$ 200.000,00, ocorreu efetivamente em 02/06/1989, conforme
matrícula do imóvel (fls. 512 e ss), bem como esclarecimentos (fls. 739/740); (f) a
aquisição de “Terreno 100 Alqueires em Tijucas do Sul, adquirido de Sergio Ataviu
Maia – matrícula 39942”, no valor de R$ 150.000,00, ocorreu em 2004, porém em
12/03/2004, e não em dezembro, segundo resposta de fl. 500 e documentos de fls. 538 e
ss (contrato de compra e venda e cessão parcial relativamente ao imóvel); e (g) a
aquisição de “30.000 Árvores Pinus Teda, Fazenda Itupava – Rio Branco do Sul, com
30 anos”, por R$ 540.000,00, ocorrida efetivamente em 13/04/2004, e não em
dezembro.
Em relação à multa qualificada, reprisa a alegação de que a autoridade lançadora
parafraseia fiscalização realizada na empresa da qual o cônjuge é sócio, não conduzindo
a uma lógica precisa de convencimento, a fim de esclarecer os motivos que ensejam sua
aplicação. Suscita falta de motivação, clareza e objetividade, acrescentando que o
dispositivo legal utilizado – o art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996 – disciplina multa de
50%. Questiona a imputação de multa qualificada sob a consideração de fraude “em
tese”, aduzindo se tratar de “achismo”. Destaca, em contrapartida, que, assim como seu
cônjuge, não omitiu de informações, tendo declarado os recursos recebidos e que
proporcionaram incremento patrimonial, aduzindo se tratar de prática legal, que não
pode ser tida como fraudulenta. Reitera que a fiscalização na pessoa jurídica não foi
conclusiva ao descaracterizar a existência dos valores declarados, tendo apenas
desconstituído a contabilidade e aventado a possibilidade de os lucros não terem os
montantes registrados. Reclama a necessidade de a fraude ou o conluio serem
exaustivamente comprovados pela fiscalização, assim como de as informações
disponibilizadas em outra fiscalização serem evidentes e completas, o que não se opera
no caso em questão. Transcreve jurisprudência administrativa acerca da aplicação da
multa qualificada. Ao final, requer, ainda, o reconhecimento de “mero erro de
lançamento passível de glosa”.
Às fls. 845/846, foi o processo encaminhado em diligência, para confirmação da
representatividade do subscritor da impugnação, o que foi atendido mediante a juntada
dos documentos de fls. 847/849.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 06-25.442 (p. 851), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é efetuado com a
constatação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS.
À míngua de comprovação hábil de origem de recursos que dê suporte ao acréscimo
patrimonial a descoberto, mantém-se inalterado o lançamento efetuado, por presunção
de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em declaração de
ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, aplicável a multa qualificada.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 880, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Nos termos do Despacho de p. 907 (despacho de declinação de competência),
tem-se que:
O presente feito teve sua origem no inquérito policial no No 2006.70.00.0184929/PR,
instaurado pela Delegacia de Polícia Federal daquela unidade federada, objetivando a de
investigação de enriquecimento ilícito, crimes contra a ordem tributária, por sonegação
de tributos federais, e lavagem de dinheiro por parte de auditores fiscais estaduais.
Conforme documento de fls., 12/19, “no decorrer das investigações, foi solicitado o
apoio da Receita Federal do Brasil para desenvolver investigações e ações fiscais,
quando fosse o caso, em relação aos envolvidos e suas empresas”. Assim, por meio do
Ofício no 479/09/DRF/CTA/SEFIS foi solicitada a utilização de cópias do inquérito
policial em diligências e ações fiscais desenvolvidas contra doze contribuintes
envolvidos direta ou indiretamente no citado inquérito policial, o que foi deferido pelo
MM. Juiz Federal da 2a Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.
Após procedimento fiscal regular, foi apurado pela fiscalização crédito tributário
decorrente de suposta omissão de rendimentos, face a variação patrimonial incompatível
com as declarações de rendimentos apresentadas pelo cônjuge da contribuinte, sendo
lançado o crédito tributário na proporção de 50%.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
a) preliminarmente, a decadência em relação aos anos calendários de 2003 e 2004;
b) no mérito, alega que o auto de infração deixou de considerar rendimentos
declarados como isentos e que foram recebidos a título de distribuição de lucros das empresas
Reflorestadora Ove Ltda, e Reflorestadora Bom Sucesso, CNPJ 05.108.082/000106, sendo que a
glosa ocorreu, nos termos da autuação e do acórdão proferido pela DRJ, em função de auto de
infração originado no MPF 0910100.2008.015728.
Sustenta, ainda, no tocante ao ano de 2003, que:
* “Área de Terras no Município de Piraí do Sul com 80 Alqueires”, valorado em
R$ 480.000,00 ocorreu em 2002;
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

* “Uma Colheitadeira SLC, com uma Plataforma de Corte John Deere ano 2000,
financiado”, de R$ 32.000,00, e “Banco Bradesco Financiamento” no valor de R$ 15.998,00,
foram demonstrados e esclarecidos que houve duplicidade de lançamento dos dispêndios em
prejuízo do recorrente; e
* que recursos recusados em 2003, houve desconsideração por parte da
fiscalização, do valor de R$ 377.259,00, referente à cessão das cotas da empresa Reflorestadora
Bom Sucesso Ltda, sendo que a fls. 83 e seguintes, a cessão restou comprovada.
Em relação ao ano de 2004, sustenta a Recorrente que:
* que foi desconsiderada a totalidade da alienação do imóvel denominado
“Apartamento à Rua Euclides da Cunha, Financiado, com 165 m2, vendido em 2004”, em que
pese a juntada da escritura e resposta prestada, em 17 de agosto de 2009, conforme fls. 352 e SS,
e fls. 367 e 368;
* que a disponibilidade de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) decorre dos
rendimentos havidos durante o ano, da venda do imóvel citado acima, e nos termos dos
esclarecimentos prestados, sendo que o numerário era mantido em espécie por precaução para
situações de emergência, e ficam guardados por hábito;
* que o recorrente declarou ter consigo disponibilidade de R$ 680.000,00
(seiscentos e oitenta mil reais). Conforme esclarecimento prestado à fls. 389, os recursos eram
oriundos da necessidade do mercado operado pelo recorrente, que contempla negociação direto
com produtores e agricultores. Para promover a compra e venda de reflorestamentos, de terras e
afins, se faz necessária disponibilidade em recursos;
* que o Utilitário esportivo Sportage Turbo, placa BCV 2001, teria sido negociado
na revenda “West Car Comércio de Veículos Ltda. Ao preço de R$ 35.000,00;
* que os 20 alqueires de terra em Pirai do Sul – Campo do Meio teriam sido
adquiridos em 1989;
* que o Terreno 100 Alqueires em Tijucas do Sul, adquirido de Sergio Ataviu
Maia – matrícula 39942, foi adquirido em 12 de marco de 2004;
* “30.000 Árvores Pinus Teda, Fazenda Itupava – Rio Branco do Sul, com 30
anos”, valorado em R$ 540.000,00, foi adquirido efetivamente em 13 de abril de 2004. Tais
informações constam de resposta a fl. 500, no subitem 24. da mesma; os documentos
comprobatórios estaria às fls. 541 a 543.
As razões de defesa em destaque já foram objeto de análise por esse Egrégio
Conselho, por ocasião do julgamento do processo 10980.723447/2009-64, referente ao auto de
infração lavrado em nome do marido da Contribuinte, Sr. Oliveiros Paz King.
Assim, estando as conclusões alcançadas naquele julgamento – objeto do Acórdão
no 2401-007.136, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite – em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, adoto os fundamentos do referido decisium, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
2.2. Preliminar de “prescrição” e decadência
Preliminarmente, o recorrente alega a “prescrição” do crédito tributário, com
fundamento na Súmula 150 do STF, bem como nos artigos 150, 156 e 168, todos do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Contudo, a argumentação não procede, eis que a prescrição somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário
está sendo discutido no processo administrativo.
Em outras palavras, o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão
administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n° 11, in
verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Prosseguindo na análise das alegações preliminares, o recorrente também sustenta a
decadência do crédito tributário, sob o argumento de que os lançamentos se deram
apenas em 11 de novembro de 2009; ou seja, quase um ano (em alguns casos) após os
05 (cinco) anos decadenciais. Entende, pois, pela aplicação do art. 150, do CTN, na
contagem do prazo decadencial, sustentando, ainda, que os valores foram apurados
mensalmente, motivo pelo qual o fato gerador também se deu de forma mensal.
Também entendo que a alegação não procede, sobretudo considerando que, o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de dezembro do
anocalendário. Aliás, esse é o entendimento encampado na Súmula CARF n° 38, in
verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como bem pontuado pela decisão de piso, ainda que os acréscimos patrimoniais devam
ser apurados mês a mês, considerando como rendimentos omitidos naquele em que não
forem justificados pela renda declarada ou dívidas contraídas, a tributação se desloca
para o ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes na tabela
progressiva anual, a partir da qual é quantificado o imposto devido. Está-se diante de
um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, em momentos distintos.
Ainda que se considere o enunciado da Súmula CARF n° 123, no sentido de que o
imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4°, do CTN, o lançamento em questão envolve a constatação de dolo, fraude ou
simulação, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 777/794), circunstância
motivadora de ressalva expressa pelo próprio CTN para a aplicação do prazo de que
trata o seu art. 150, § 4o:
Art. 150. (...)
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Consta, inclusive, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 777/794), que o contribuinte,
como administrador da Reflorestadora Ove Ltda, utilizou de interpostas pessoas,
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

inclusive uma pessoa já falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida,
com o objetivo de evadir-se de forma fraudulenta à imposição tributária.
A propósito, são relevantes os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
777/794), e quem bem elucidam a presença dos elementos caracterizadores do evidente
intuito de fraude e da existência do elemento subjetivo do dolo para sua prática:
4. DA MULTA APLICÁVEL
No Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Ove Ltda, conforme
‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 51-71, foi aplicada a
multa qualificada de 150% (...) prevista no § 1 do art. 44 da Lei no 9.430/96, com as
alterações da Lei no 11.488, de 15/06/2007, em função do evidente intuito de fraude,
ali devidamente caracterizada.
O contribuinte, como administrador da empresa, utilizou de interpostas pessoas,
inclusive uma já falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida,
conforme consta no referido Termo às fl. 54:
‘Os fatos denotam a evidência que a empresa nunca foi vendida, pois um dos
sócios é falecido e o endereço do outro é falso. O fato de não terem assinado
nenhum cheque ou outro documento só reforça a prova da fraude ocorrida na
transferência de quotas.
Com a transferência das quotas para ‘laranjas’, com uma cláusula no distrato ‘A
responsabilidade pelo ATIVO e PASSIVO porventura existente, fica a cargo dos
sócios SEBASTIÃO DA SILVA e LUIZ AUGUSTOS ESMAYLLIM’, os
verdadeiros proprietários da empresa pretendiam se eximir do pagamento dos
tributos que foram sonegados.’
A empresa foi ‘vendida’ mesmo tendo uma rentabilidade inusitada, fls. 54-55:
‘A sociedade, que foi constituída com capital de R$ 1.210.000,00, e sem nenhum
aporte adicional, distribuiu, em quatro anos, a título de lucro, a quantia de R$
11.612.940,59, conforme demonstrado a seguir (valores extraídos da DIPJ):
(...)
O capital investido rendeu, em quatro anos, 959% (...). Ao ‘vender’ a empresa,
os sócios ainda obtiveram a devolução do capital, que consistia numa fazenda.’
No ato da ‘venda’, os antigos sócios, entre os quais figura o contribuinte, alegaram
ter repassado os livros e documentos contábeis e fiscais aos compradores da empresa
que passaram a responder por ela, mesmo assim, os antigos sócios continuaram a
assinar cheques, contratos e outros documentos, até mesmo o distrato social e não se
encontrou qualquer documento assinado pelos novos sócios, fl. 55. Assim, a não
apresentação dos livros ao fisco é ato que tem por finalidade impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador.
Ainda, desconhece-se a origem dos valores recebidos a título de lucro distribuído,
conforme fl. 63 que diz:
‘O fato consiste em evidência que a fiscalizada tinha por prática omitir despesas
com o intuito de majorar ficticiamente o lucro a distribuir. (...) conclui-se que
não haveria lucros no montante que os sócios declararam haver recebido (...)’
Sobre o Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Bom Sucesso
Ltda, aparece claramente a simulação operada pelos sócios da empresa, simulação
esta que só poderia ocorrer com o conluio entre os sócios para perpetração de tais
atos, conforme ‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 12 e
26:
‘Com o saldo da caixa ficticiamente inflado, a empresa simulava pagamentos aos
sócios, a título de distribuição de lucros, em dinheiro.’
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

‘Restou ainda comprovado que os lucros registrados como distribuídos são
fictícios (...) e também não haveria saldo de caixa para distribuir os lucros que a
empresa alega ter distribuído.’
No item 3.2, alínea b, deste Termo, verifica-se que, conforme alegação do
contribuinte em seu nome e do cônjuge, fl. 742, os valores transferidos da empresa
Reflorestadora Bom Sucesso Ltda para o contribuinte em 2004 a título de
distribuição de lucros foram todos em dinheiro, mesmo para valores altos, o que não
é usual ocorrer em pagamento realizados por empresa, normalmente feitos através
de cheques, mas dei acordo com o esquema de simulação empregado, conforme
apurado.
Assim, os fatos acima demonstram ‘manobra’ utilizada por Oliveiros, que resulta na
distribuição de lucros que não existiram e que será utilizado para justificar o
acréscimo patrimonial na pessoa física. Em tese, tal procedimento enseja fraude,
portanto, justifica o lançamento com multa qualificada, seja para a OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ ou para os rendimentos apurados através da
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Os fatos narrados, ao meu ver, são suficientes para justificar a ocorrência do dolo, não
tendo o contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário, devendo ser
aplicada a ressalva do § 4°, do art. 150, do CTN, não havendo que se falar, portanto, em
decadência do crédito tributário.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, considerando que a Declaração de
Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2003, deveria ser entregue pelo contribuinte
até o último dia útil, do mês de abril de 2004, o lançamento só poderia ser efetuado pelo
Fisco a partir do mês maio de 2004; portanto, tinha a Administração Tributária cinco
anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2005 a
31/12/2009. Da mesma forma, eventual lançamento relativo ao ano-calendário 2004
poderia ser efetuado de 1o/01/2006 a 31/12/2010. Não há, portanto, que se falar em
decadência, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 11/11/2009 (fls.
799 e 802).
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Conforme relatado, a autuação refere-se a duas hipóteses distintas e, que, portanto, serão
analisadas separadamente, quais sejam: (i) uma, relativa à tributação de rendimentos
excedentes ao lucro presumido/arbitrado; (ii) e, outra, relativa à presunção legal em face
de variação patrimonial a descoberto. Em relação à segunda infração, a omissão de
rendimentos objeto do presente processo é referente à proporção de 50%, sendo que ao
cônjuge (TAISA BERNADETE BAUER), em processo próprio, foram atribuídos os
outros 50% dos rendimentos omitidos (fls. 778/779 e 790).
É o que será feito a seguir, em confronto com as alegações recursais.
3.1. Rendimentos excedentes ao lucro presumido/arbitrado.
Na linha da argumentação tecida em sua impugnação, o contribuinte não questiona
explicitamente a apuração efetuada pela fiscalização, notadamente às fls. 790/793, que
cotejou valores pagos pela pessoa jurídica ao autuado, no montante de R$ 202.750,00,
com os lucros possíveis de serem distribuídos com o benefício da isenção, considerando
a participação societária e o arbitramento de lucro da pessoa jurídica.
Nesse sentido, quanto à tributação dos rendimentos excedentes ao lucro
presumido/arbitrado auferidos da REFLORESTADORA OVE LTDA, no ano-
calendário 2004, limita-se, de forma genérica, a argumentar que a totalidade dos valores
imputados como omitidos teriam sido declarados, seja pelo contribuinte, seja pelo
cônjuge.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Assim, em conformidade com a decisão de piso, entendo que o recorrente não
comprovou fazer jus à distribuição de lucros isentos em patamares superiores àqueles
calculados, nem demonstrou a incorreção na apuração fiscal, devendo-se, por
conseguinte, manter o lançamento no tocante à tributação dos rendimentos excedentes
ao lucro presumido/arbitrado.
A propósito, os processos que tratam das autuações nas pessoas jurídicas e que analisam
suas contabilidades, relacionados ao presente lançamento, foram julgados pela 1a Seção
deste Conselho, sendo desfavoráveis às empresas, tendo sido considerado correto o
arbitramento dos lucros, sobretudo por se constatar graves e extensas irregularidades na
contabilidade e a falta de apresentação de documentos em todos os anos fiscalizados,
com o que inviabilizada a apuração do lucro por forma diversa. Também foram
igualmente improcedentes as alegações de que os tributos já teriam sido pagos, vez que
os pagamentos foram considerados por ocasião do lançamento.
É de ver a relação dos processos relacionados ao presente lançamento:
Processo n° 10980.006088/2009-87 – REFLORESTADORA BOM SUCESSO
LTDA – Auto de IRPJ;
Processo n° 10980.006084/2009-07 – REFLORESTADORA BOM SUCESSO
LTDA – Auto de IRRF;
Processo n° 10980.007918/2009-93 – REFLORESTADORA OVE LTDA – Auto de
IRPJ;
Processo
n°
10980.724879/2010-26
–
ROYAL
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA – Auto de IRPJ.
Portanto, na ausência de escrituração contábil regular, feita com observância da lei
comercial, a distribuição de lucros isenta limita-se ao valor da base de cálculo do
imposto (lucro arbitrado), diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, nos exatos termos definidos no art. 48, § 2o, inciso I, da IN
SRF no 93, de 1997.
Assim, entendo que deve ser mantida a acusação fiscal acerca dos rendimentos
excedentes ao lucro presumido/arbitrado.
3.2. Acréscimo patrimonial a descoberto.
Em relação à acusação fiscal acerca do acréscimo patrimonial a descoberto, o recorrente
também mantém sua linha de argumentação, alegando, genericamente, que a totalidade
dos valores imputados como omitidos teriam sido declarados, aventando rendimentos
isentos que teriam sido auferidos da REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA e
da REFLORESTADORA OVE LTDA, em decorrência de supostos lucros e dividendos
recebidos, fato que estaria amparado, segundo o interessado, em comprovantes de
rendimentos pagos, escrituração contábil e DIPJ, documentos esses que seriam
provenientes daquelas pessoas jurídicas.
Contudo, pelo exame dos autos, tenho posicionamento coincidente com o adotado pela
decisão de piso.
Conforme pontuado pela fiscalização, às fls. 788/789, os valores a título de lucros e
dividendos recebidos, somente podem considerados isentos se for comprovado o efetivo
repasse dos recursos da empresa para o contribuinte.
O que se observou no caso concreto, é que, (i) na fiscalização da empresa
Reflorestadora Bom Sucesso Ltda, conforme “Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal” (fls. 21/50), a contabilidade da empresa foi considerada imprestável; (ii) a
empresa simulava pagamentos aos sócios, a título de distribuição de lucros, em
dinheiro; (iii) os lucros registrados como distribuídos são fictícios; (iv) e que não
haveria saldo de caixa para distribuir os lucros que a empresa alega ter distribuído.
Na fiscalização da empresa Reflorestadora Ove Ltda, conforme “Termo de Verificação
e Encerramento da Ação Fiscal” (fls. 51/71), ficou evidenciado que (i) a contabilidade
da empresa foi considerada imprestável; (ii) que houve uma simulação de venda da
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

empresa; (iii) que os fatos evidenciam que houve a simulação na venda das quotas com
o objetivo justificar a não apresentação dos livros, pois os mesmos demonstrariam que o
lucro distribuído é inexistente; (iv) foram obtidas informações de que, no caso da Ove e
Bom Sucesso, se refere a um grupo econômico e são tratadas como uma única empresa;
(v) que as duas empresas utilizavam inclusive o mesmo espaço físico para seus
escritórios; (vi) que a empresa destina à empresa Ikea Empreendimentos Comerciais
Ltda, o valor de R$ 427.000,00, em 2006, sendo os sócios da Ikea os mesmos da Ove e
quem assina os cheques nominais é o mesmo sócio em comum que nega recebimento.
Ademais, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização, que não aceitou os
depósitos em dinheiro, transferidos da empresa Reflorestadora Bom Sucesso Ltda ao
contribuinte, como comprovação de distribuição de lucros, ante a ausência de prova da
origem do dinheiro depositado.
A propósito, os seguintes elementos, descritos pela fiscalização, denotam a
irregularidade dos procedimentos adotados pelas empresas, impactando a comprovação
da origem isenta dos rendimentos recebidos pelo contribuinte: (i) a empresa simulava
pagamentos aos sócios, a título de distribuição de lucros, em dinheiro; (ii) os lucros
registrados como distribuídos são fictícios, pois para registrar lucros desta monta, a
empresa deixou de contabilizar diversas despesas; (iii) se houvesse registrado todas as
despesas, os lucros auferidos seriam inferiores aos contabilizados e também não haveria
saldo de caixa para distribuir os lucros que a empresa alega ter distribuído.
E, ainda, cabe destacar, novamente, que os processos que tratam das autuações nas
pessoas jurídicas e que analisam suas contabilidades, relacionados ao presente
lançamento, foram julgados pela 1a Seção deste Conselho, sendo desfavoráveis às
empresas, tendo sido considerado correto o arbitramento dos lucros, sobretudo por se
constatar graves e extensas irregularidades na contabilidade e a falta de apresentação de
documentos em todos os anos fiscalizados, com o que inviabilizada a apuração do lucro
por forma diversa.
Nesse sentido, a manutenção do arbitramento nas pessoas jurídicas, faz com que caia
por terra toda a tentativa do recorrente de comprovar os repasses, com base em
documentos produzidos pelas empresas, eis que, conforme dito, foram considerados
imprestáveis.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, ao contrário do pretendido, o fato de as
pessoas jurídicas produzirem contabilidade sem confiabilidade ou não a fornecerem à
fiscalização não lhe serve de argumento, por inversão de ônus, para se eximir de
comprovar os fatos, eis que os interessados pretenderam se valer daquelas pessoas
jurídicas para justificar as variações patrimoniais constatadas.
Ademais, cabe ressaltar que a fiscalização já admitiu como origem de recursos, à fl.
783, os valores cujos repasses foram considerados comprovados, da empresa
REFLORESTADORA OVE LTDA, tratados no item 3.5 do Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 790/793, qual se procedeu à apuração de lucros passíveis de serem
distribuídos e eventuais excessos.
Em relação aos repasses comprovados, parcela dos recebimentos foi acolhida como
isenta, em face de distribuição de lucros, e parcela foi tida como tributável, por
excederem os lucros que a pessoa jurídica poderia distribuir com aquela condição,
considerando a tributação da pessoa jurídica pelo lucro arbitrado, conforme cálculos de
fl. 792.
Considerando não comprovado que os recursos tiveram origem em rendimentos isentos
pagos pela pessoa jurídica, também não há que se falar em bitributação.
Como bem pontuado pela decisão de piso, os demais documentos alegados,
provenientes das pessoas jurídicas REFLORESTADORA OVE LTDA e
REFLORESTADO BOM SUCESSO, indiscutivelmente, não comprovam o efetivo
recebimento de lucros ou dividendos, porquanto tenham, na realidade, força probatória
relativa, mormente em relação aos seus próprios emitentes. Isso porque, as declarações
das empresas das quais o contribuinte era sócio, não são aptas à comprovação da
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

materialidade – espécie de prova requerida pela fiscalização – dos supostos fatos nelas
inseridos.
Não se deve confundir, ainda, a tributação prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 com a
referente ao acréscimo patrimonial a descoberto, na forma do art. 3°, § 1° (parte final),
da Lei n° 7.713/88. Nesta, utilizam-se os saldos das contas correntes e de aplicações
financeiras, como origem e aplicação de recursos, apontando-se, se for o caso, o
acréscimo patrimonial a descoberto. Naquela deve-se comprovar a origem dos depósitos
bancários individualizadamente, não sendo possível efetuar a comprovação a partir da
variação dos saldos de aplicações financeiras.
Na esteira do entendimento adotado pela decisão de piso, no tocante à jurisprudência
relacionada ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não se aplicaria ao caso em análise,
tendo em vista que, no acréscimo patrimonial a descoberto, uma das comprovações
requeridas pela fiscalização, em relação à suposição de distribuição de lucros, é
exatamente a materialização do fluxo financeiro correspondente da pessoa jurídica para
a pessoa física, ao passo que, na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, a base do lançamento são depósitos efetivamente
ocorridos em favor do beneficiário dos rendimentos tidos como omitidos. Ou seja,
houvesse a demonstração de depósitos bancários da pessoa jurídica para o autuado
(primeiro requisito) correspondente à distribuição de lucro isento existente (segundo
requisito), desde que esse lucro estivesse comprovado materialmente (terceiro
requisito), estar-se-ia diante de prova de origem que, na proporção correspondente,
afastaria a consideração de acréscimo patrimonial a descoberto.
No caso, uma vez que a existência de lucro sequer foi materialmente comprovada,
notadamente considerando a imprestabilidade da contabilidade das empresas, não há
como se afastar a acusação fiscal de acréscimo patrimonial a descoberto.
Dessa forma, ao contrário do alegado, o contribuinte não logrou êxito na tentativa de
comprovar a justificativa da origem dos recursos, com rendimentos já tributados,
isentos/não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. Sequer comprovou a existência de recursos pelas empresas que também
foram objeto de autuação, decorrente de elementos de prova conexos.
Esse entendimento também foi adotado, ao meu ver, corretamente, pela decisão de piso:
Por conseguinte, acerca da comprovação ou não de que os acréscimos patrimoniais
tidos como “a descoberto” teriam sido suportados por lucros ou dividendos
recebidos da REFLORESTADORA OVE LTDA e da REFLORESTADORA BOM
SUCESSO LTDA, há que se concluir, de fato, que não houve a apresentação de
prova material efetiva por parte do impugnante.
Caberia ao contribuinte, portanto, comprovar que detinha recursos para fazer frente à
variação patrimonial que se apurou a descoberto. É seu ônus comprovar a percepção de
rendimentos alegados como isentos, o que não se verificou no caso concreto.
3.2.1. Dos recursos e dispêndios considerados no Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
O recorrente insiste na tese segundo a qual, o Termo de Verificação Fiscal (fl. 777 e ss),
relacionou uma série de recursos e dispêndios, ofertados pelo recorrente ou por seu
cônjuge, sendo que partes não foram considerados, e alguns dos que o foram, acabaram
por ser em período diferente do efetivamente havido.
Afirma, ainda, que apresentou esclarecimentos suficientes a delinear a totalidade dos
recursos, sua fonte e origem, além dos meios e volumes de entrega e recebimento,
motivo pelo qual, tais esclarecimentos só poderiam ter sido impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão, nos termos do § 1°, do art. 845, do RIR/99.
Contudo, entendo que o lançamento está corretamente lastreado pelo art. 845, do
RIR/99, que ressalva a possibilidade de a atividade fiscal ser baseada em outros
parâmetros, tais como o arbitramento dos rendimentos mediante os elementos que
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

estiverem à disposição da fiscalização, sendo que, em relação ao § 1°, do citado artigo,
os esclarecimentos prestados pelo recorrente não se encaixam na previsão legal, eis que,
conforme demonstrado, foram inexatos, e insuficientes à comprovação do alegado.
Tudo indica que, quando o recorrente alega que não teriam sido “impugnados pelos
lançadores” alguns dos esclarecimentos prestados, quer fazer referência às contestações
pontuais apresentadas na sequência de seu recursal, as quais passam a ser analisadas.
3.2.1.1. Ano-calendário 2003.
O recorrente manifesta sua insurgência quanto à tabela de dispêndios exposta pela
fiscalização (fl. 781), que culminou no lançamento de acréscimo patrimonial a
descoberto de 31/12/2003, no valor de R$ 360.134,90 (parte do recorrente).
Em relação ao item “Área de Terras no Município de Piraí do Sul com 80 Alqueires”,
valorado em R$ 480.000,00, o recorrente alega que houve sua aquisição em 2002,
especificamente em 04/06/2002, sendo que foram indevidamente lançadas em 2003.
Em relação à alegação de que se trataria de bem adquirido em 2002, correspondente à
escritura pública de fls. 506/510, a fiscalização consignou a observação de no 10, à fl.
787, que se transcreve:
10. Escritura pública, fls. 506-510, mostra compra do imóvel pelo contribuinte e
outro, 50% cada, pelo total de R$ 532.502,63, cujo valor divergente não foi
explicado. Declaração de ineficácia da escritura determinada pela Justiça constante
no verso da última folha, fl. 510.
Conforme bem delineado pela decisão de piso, a fiscalização reputou não comprovada a
identidade do bem registrado na declaração e aquele que a escritura alegada descreve,
destacando que o interessado não explicou a divergência de valores (R$ 480.000,00
versus 50% de R$ 532.502,63).
Nota-se, também, que o imóvel constante da escritura contaria com área ideal total de
86,7816 alqueires, do qual o autuado teria adquirido o direito relativo a 50%, que
corresponderia a 43,3908 alqueires, não condizente com o suposto “arredondamento”
para 80 alqueires.
Para além do exposto, como destacou a fiscalização, consta declaração de ineficácia da
escritura, à fl. 510, não podendo servir como elemento de prova.
Ademais, a “Área de Terra no Município de Piraí do Sul com 80 Alqueires”, de R$
480.000,00, considerado como dispêndio em dezembro de 2003, à fl. 781, é decorrente
da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2003, apresentada pelo próprio
contribuinte, que inseriu referido bem com a quantificação de R$ 480.000,00 na coluna
“Situação em 31 de dezembro de 2003”, à fl. 05.
Dessa forma, não há como acolher a solicitação para que se exclua o dispêndio de R$
480.000,00 do cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto.
No tocante aos itens “Uma Colheitadeira SLC, com uma Plataforma de Corte John
Deere ano 2002, financiado”, de R$ 32.000,00, e “Banco Bradesco Financiamento”, no
valor de R$ 15.998,00, o recorrente insiste na tese segundo a qual houve duplicidade de
lançamento dos dispêndios em prejuízo do recorrente.
Afirma, pois, que como se trata do mesmo financiamento acabou sendo prejudicado,
uma vez que houve dois lançamentos para a mesma operação.
Pontua, ainda, que houve o lançamento dos valores incorporados ao patrimônio,
contudo, houve novamente o lançamento dos valores, mas referente à redução da dívida
do financiamento, sendo que a diferença diz respeito à assunção de juros e outros
encargos inerentes ao empréstimo tomado.
Contudo, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, eis que não há prova
documental nos autos a amparar as alegações do recorrente. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

A propósito, cabe transcrever os seguintes excertos do elucidativo voto proferido pela
DRJ:
No que se refere aos itens “Uma Colheitadeira SLC, com uma Plataforma de Corte
John Deere ano 2000, financiado”, de R$ 32.000,00, e “Banco Bradesco
Financiamento”, no valor de R$ 15.998,00, a fiscalização indica as observações nos
8 e 13, à fl. 787:
“8. Declarou em DIRPF. Apresentou cópia de fax da nota fiscal de 25/04/2000,
fl. 503.
(...)
13. Declarou em DIRPF. Não apresentou documentos.”
Assim, os dispêndios foram apurados a partir das informações prestadas pelo
contribuinte na declaração de ajuste do ano-calendário 2003 (fl. 05), sendo o
primeiro item referente ao acréscimo do valor do bem ao longo do ano (de R$
29.041,29 para R$ 61.041,29) e o segundo referente à redução da dívida (de R$
65.998,00 para R$ 50.000,00).
O impugnante alega haver duplicidade, porquanto um seria contrapartida do outro.
Não há como aceitar a tese aventada, uma vez que os elementos existentes não a
confirmam.
Em relação à nota fiscal de fl. 503, encontra-se em nome de “PARAILIO DE
OLIVEIRA KING”, não se prestando à comprovação de aquisição por parte do
autuado, na forma e na data referidas no documento. A eventual correlação daquela
aquisição com o bem declarado pelo contribuinte, se fosse o caso, deveria estar
estabelecida por meio, ao menos, de contrato particular entre as partes, o qual não
foi cogitado pelo interessado.
Quanto à dívida, apesar de indicada em relação a uma instituição bancária de grande
porte, não foram apresentados documentos que permitam correlacioná-la àquele
bem, não se podendo, por conseguinte, considerar que se tratariam de lançamentos
vinculados.
Na realidade, na hipótese de aquisição de equipamentos pagos com recursos de
financiamento, não haveria alteração no valor do bem ao longo do tempo, que, desde
a compra, seria declarado pelo valor integral correspondente. Nessa situação, apenas
a dívida de financiamento é que seria reduzida na medida em que quitada.
Ou seja, não se vislumbra a coexistência de incremento em valor de bem e redução
de dívida que se referiram a uma mesma operação, como alegado, não se devendo
alterar os valores dos dispêndios considerados, que foram extraídos da declaração
prestada pelo próprio impugnante, que, como já exposto, registra duas variações
patrimoniais distintas. Note-se que o impugnante sequer aventa erro dessa natureza,
apenas sugerindo equívoco consistente em falta de atualização da dívida, o que não é
objeto de prova e tampouco explica ou justifica o acréscimo do valor do bem
concomitantemente à redução da dívida.
O recorrente prossegue, alegando que, ainda no tocante aos recursos recusados em
2003, houve desconsideração por parte da fiscalização, do valor de R$ 377.259,00,
referente à cessão das cotas da empresa Reflorestadora Bom Sucesso Ltda.
A DRJ rejeitou a argumentação do contribuinte, adotando as seguintes razões de
decidir:
Às fls. 83/88, verifica-se a alegada alteração e consolidação de contrato social,
datada de 05/05/2003, registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/07/2003, por
meio da qual o autuado, então detentor de 886.216 cotas da REFLORESTADORA
BOM SUCESSO LTDA, teria cedido 178.979 cotas a LUIS OTAVIO MOURÃO
VELOSO, 119.312 cotas a JORGE GOMES DE OLIVEIRA e 119.312 cotas a
VANESSA SCHLICHTA e recebido 26.000 cotas de IZABEL CHRISTINA
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

GHERMACOVSKI e 14.344 cotas de TAISA BERNADETE BAUER. Cada uma
das cotas teria o valor representativo de R$ 1,00.
Ocorre que, não obstante quantificadas monetariamente, todas as transferências
encontram-se com a especificação de preço e condições ajustados em contrato
particular em separado, como se exemplifica (fl. 84):
“(...):
a) Para o novel sócio LUIS OTAVIO MOURAO VELOSO, a quantia de 178.979
(...) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 178.978,00 (...)
inteiramente integralizada, pelo preço e condições ajustados em contrato particular
em separado, firmado nesta data;
(...)”
Como visto, a consideração fiscal é de que não foram comprovados os repasses de
valores, tampouco apresentados os contratos particulares em que teriam sido
especificados preços e condições ajustados.
Tal situação permanece inalterada. O impugnante não comprova repasses de valores
e nem traz à colação supostos contratos particulares que teriam especificado preços e
condições correlatos às transferências de cotas. Também não comprova, em que pese
alegue, que supostas transferências de cotas teriam sido consideradas dispêndio dos
adquirentes, espécie de que prova, aliás, que não caberia a esta instância de
julgamento produzir, sobretudo por implicar violação ao sigilo fiscal.
Aqui, também tenho posicionamento coincidente com a conclusão apontada pela
decisão de piso. Apesar de o contribuinte ter juntado aos autos os documentos de fls.
83/88, que denotam a alteração e consolidação de contrato social, registrado na Junta
Comercial do Paraná, não houve a efetiva comprovação dos repasses de valores, nem
mesmo foram apresentados os contratos particulares que teriam sido especificados
preços e condições ajustados.
Dessa forma, entendo que não há ajustes a serem feitos na metodologia de cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto, referente ao ano-calendário de 2003.
3.2.1.2. Ano-calendário 2004.
O recorrente também manifesta sua insurgência quanto à tabela de recursos exposta pela
fiscalização (fls. 782/783), que culminou no lançamento de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Inicialmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual, em relação a seu cônjuge, foi
desconsiderada a totalidade da alienação do imóvel denominado “Apartamento à Rua
Euclides da Cunha, Financiado, com 165 m2, vendido em 2004”. Afirma, pois, que
devem os recursos considerados serem integrais, não havendo óbices para a aceitação
dos mesmos.
Contudo, conforme muito bem pontuado pela decisão de piso, ancorada na
documentação acostada aos autos, a alegação do recorrente não condiz com a realidade,
eis que a fiscalização, à fl. 782, computou, como originários da venda, recursos de R$
78.000,00, sendo que fora apurado que, de fato, os recursos que efetivamente
ingressaram no patrimônio tiveram esse montante, sendo a parcela remanescente
referente à quitação de financiamento junto ao Banco Itaú S/A, conforme acordado
pelas partes.
Aqui, cabe transcrever os seguintes trechos do voto proferido pela DRJ:
Quanto à alienação do “Apartamento à Rua Euclides da Cunha, Financiado, com
165 m2, vendido em 2004”, por R$ 100.000,00, alega o impugnante que teria sido
desconsiderada referida operação, o que não condiz com a realidade, uma vez que a
fiscalização, à fl. 782, computou, como originários da venda, recursos de R$
78.000,00, com a observação de no 19, à fl. 787, que faz referência aos documentos
de fls. 367/369, nos quais se apura que, de fato, os recursos que efetivamente
ingressaram no seu patrimônio tiveram esse montante (R$ 78.000,00), sendo a
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

parcela remanescente referente à quitação de financiamento junto ao Banco Itaú
S/A.
A respeito, no Termo de Compromisso firmado em 26/04/2004, à fl. 367, consta:
“COMO forma de intenção de formalização da compra do imóvel representado
pelo apartamento no 203, localizado no Edifício Morada Nobre, bairro
Bigorrilho, em Curitiba (PR), de propriedade dos Srs. Oliveiros Paz King e sua
mulher Taisa Bernadete Bauer, comprometemo-nos a liquidar o financiamento
do referido imóvel junto ao Banco Itaú S A, na data de 27/04/2004, no valor de
R$ 38.643,77 (...)
O valor restante, correspondente a R$ 78.000,00 (...), serão pagos à vista
mediante recebimento da liberação da hipoteca do imóvel, correspondente ao
financiamento junto ao Banco Itaú S A”
À fl. 366, encontra-se extrato representativo do financiamento, o qual, em
21/02/2004, encontrava-se calculado em R$ 39.611,52.
A operação de venda, por conseguinte, não gerou recursos superiores aos R$
78.000,00, que vieram a ser confirmados pela escritura lavrada para a concretização
do negócio, à fl. 368:
“(...); e, assim como possuem, pela presente escritura fazem venda ao
Comprador pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que eles outorgantes
declaram ter recebido do outorgado neste ato ,sendo R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais) através do cheque no 851107, banco 001, agência 1534, e R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais) em moeda corrente legado do país; cujo preço total
disseram dar-lhe a mais ampla, plena e irrevogável quitação; (...)”
Verifica-se, inclusive, que a escritura não é fiel à operação na sua integralidade, uma
vez que as partes acabaram por omitir o pagamento de R$ 38.643,77 consistente na
quitação da dívida existente, substituindo-o pela informação de suposto pagamento
em espécie de R$ 22.000,00. O incremento de patrimônio relativo à quitação de
dívida é anulado pelo recebimento, em retribuição da venda, de igual valor, não
implicando variação a ser considerada. Houvesse, por outro lado, pagamento
adicional de R$ 22.000,00, deveria ser comprovado, hipótese improvável, uma vez
evidenciado que a escritura foi efetuada em valores, nesse aspecto, não condizentes
com a real operação realizada.
Descabe reconhecer, portanto, recursos adicionais de R$ 22.000,00.
Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório,
entendo, na esteira do decidido pela DRJ, que não cabe reconhecer os recursos
adicionais de R$ 22.00,00.
No tocante às alegações de disponibilidades de R$ 55.000,00 pelo cônjuge e R$
680.000,00 pelo contribuinte, em dezembro de 2004, conforme bem pontuado pela
decisão de piso, novamente se equivoca o recorrente, uma vez que a consideração
desses valores, em 31/12/2004, conforme declarações de ajuste anual (fls. 10 e 773),
consubstanciaria, em relação à apuração efetuada, dispêndio e não recursos, o que
majoraria em R$ 735.000,00 a base de cálculo do lançamento efetuado. Acerca de tais
valores, a fiscalização esclarece, à fl. 790, que deixou de computá-los em face da
constatação de variação patrimonial a descoberto, que indica que os contribuintes não
detinham as disponibilidades declaradas.
No tocante à venda de “Veículo Modelo Sportage Turbo – placas BCV 2001”, por R$
35.000,00, que deixou de ser considerada como origem de recursos em face da falta de
comprovação de repasse de valores (fl. 789), o recorrente, por sua vez, não apresenta a
prova reclamada – de repasse de valores –, limitando-se a alegar a confirmação que teria
recebido da empresa WEST CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e suscitando a
possibilidade de a fiscalização obter a confirmação do fato mediante diligência.
Contudo, e conforme bem delineado pela decisão de piso, cabe ao interessado a prova
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

dos fatos que tenha alegado, de modo que a realização de diligência não se presta para a
produção de provas que toca à parte produzir.
O recorrente prossegue, manifestando, também, sua insurgência quanto à tabela de
dispêndios exposta pela fiscalização (fls. 784/786), que culminou no lançamento de
acréscimo patrimonial a descoberto, ano-calendário 2004.
Alega que, no item “20 Alqueires de Terra em Piraí do Sul – Campo do Meio”,
valorado em R$ 200.000,00, foi demonstrado e esclarecido que a sua aquisição se deu
efetivamente em 1989, especificamente em 02/06/1989. Dessa forma, deveria ser o
lançamento de aquisição considerado em 1989, e não em 2004.
Contudo, pelo exame da prova acostada aos autos, tenho posicionamento que coincide
com o adotado pela DRJ.
Cabe destacar que a cópia de matrícula de imóvel não tem qualquer característica que o
identifique como sendo o declarado, sobretudo em razão da dimensão da área que ali
consta.
A propósito, cumpre transcrever as considerações tecidas pela decisão de piso, que, ao
meu ver, agiu acertadamente no exame dos autos:
Alega o interessado que a aquisição do bem “20 Alqueires de Terra em Piraí do Sul
– Campo do Meio”, valorado em R$ 200.000,00, não obstante declarado em 2004,
teria ocorrido efetivamente em 02/06/1989. Esse dispêndio, registrado, à fl. 785, em
dezembro de 2004, correspondente à observação fiscal de no 24, à fl. 787:
“24. Fls. 512-526. Contribuinte apresenta cópia de matrícula de imóvel que não
tem qualquer característica que o identifique como sendo o declarado. Na
matrícula o imóvel foi comprado em 1989, com área de 11 alqueires e 4.342
metros quadrados.”
O impugnante mantém a tese já apresentada à fiscalização, às fls. 739/740, no
sentido de que teria deixado de consignar esse bem na declaração por
“esquecimento”, em face de seguidas hipotecas, e que, em 2004, verificando a
inconsistência, teria procedido ao lançamento, equivocando-se quanto à área efetiva
do bem, de 11 alqueires e alguns metros, arredondado para 20 alqueires.
O imóvel constante da escritura alegada, às fls. 512/526, registrado sob a matrícula
no 803, apresenta a seguinte descrição:
“(...). Um imóvel rural, sem benfeitorias, com área de 11 (...) alqueires e 4.342
(...) metros quadrados, situado no imóvel denominado CAMPINAS, neste
Município, dividindo com terras pertencentes a Jocelim Alves de Souza, Paulino
Antonio Lucio, Sucessos de Antonio Gomes, Genesio Paz King, Nicolau
Antonio Lucio, novamente com Genesio Paz King, Joaquim Subtil de Oliveira
ou sucessores e João Sguário (espóleo). (...)”
Segundo o registro de imóveis, a aquisição, em 02/06/1989, ocorreu em condomínio
com PARAILIO DE OLIVEIRA KING (fl. 513), constando, à fl. 514, que a sua
meação corresponde a 50% do imóvel.
Pelos fatos narrados, não se encontra estabelecida a identidade dos bens alegados,
seja quanto à descrição constante da declaração de ajuste anual (fl. 09) em relação ao
registro de imóveis, seja pelos demais elementos alegados que não se mostram
consistentes, notadamente os dados relevantes que se prestariam a determinar e
diferenciar um imóvel do outro, como número de registro, área, condomínio com
terceiro, data de aquisição e valor, sendo que quanto a esse último aspecto o
interessado sequer faz menção à sua mensuração, não explicitando o cálculo relativo
aos R$ 200.000,00 declarados.
Resta, assim, inviabilizado o acolhimento à tese de que a aquisição registrada ao
longo do ano-calendário 2004 de imóvel descrito à fl. 09 como “20 Alqueires de
Terra em Piraí do Sul – Campo do Meio” seja referente ao imóvel constante do
registro de imóveis de fls. 512/526.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Em relação ao item “Terreno 100 Alqueires em Tijucas do Sul, adquirido de Sergio
Ataviu Maia – matrícula 39942”, valorado em R$ 150.000,00, o recorrente alega que
sua aquisição se deu efetivamente em 2004, porém em data de 12/03/2004, e não em
dezembro.
Contudo, percebo que o cômputo de tais dispêndios no mês de dezembro, foi feito em
benefício do contribuinte autuado, eis que, ante a ausência de outros elementos
comprobatórios da aquisição, exceto a declaração de ajuste anual do próprio
contribuinte, o cômputo em meses anteriores poderia acarretar majoração da variação
patrimonial a descoberto, por antecipar um dispêndio.
O voto proferido pela DRJ, que, ao meu ver, agiu acertadamente, elucida bem a questão:
Verifica-se que o cômputo das operações, pela fiscalização, no mês de dezembro
decorre das observações relativas aos itens discutidos, à fl. 787. No que se refere ao
“Terreno 100 Alqueires em Tijucas do Sul, adquirido de Sergio Ataviu Maia –
matrícula 39942”, o dispêndio foi considerado apenas em face da admissão da
operação, uma vez que o documento apresentado, às fls. 538/539, foi reputado
insuficiente à sua comprovação, consoante observação no 25 (“Fls. 538-539.
Contribuinte admite a operação, embora o documento apresentado não faça prova do
que afirma. Na matrícula do imóvel, citada na DIRPF, não consta nome do
contribuinte”); quanto à aquisição de “30.000 Árvores Pinus Teda, Fazenda Itupava
– Rio Branco do Sul, com 30 anos”, o dispêndio foi registrado por ter sido declarado
pelo contribuinte, não obstante não tenham sido apresentados documentos, segundo
a observação no 13 (“Declarou em DIRPF. Não apresentou documentos”). Nesse
contexto, ante a ausência de outros elementos comprobatórios, exceto a declaração
de ajuste anual do próprio contribuinte, o cômputo dos dispêndios no mês de
dezembro se faz em benefício dos autuados, posto que, se considerado em meses
anteriores, pode acarretar majoração da variação patrimonial a descoberto, por
antecipar um dispêndio. Para que a metodologia não resulte em apuração prejudicial
aos contribuintes, adotam-se os seguintes critérios: em caso de recursos
reconhecidamente recebidos, mas cuja data não se possa precisar, são computados,
no fluxo de recursos/dispêndios, em janeiro; em relação aos dispêndios admitidos,
mas com data não comprovada, são registrados em dezembro. Essa convenção não
implica irregularidade de ordem formal no lançamento, sobretudo por que, a
despeito da apuração mensal da variação patrimonial, o fato gerador do imposto de
renda da pessoa física, no tocante aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre
em dezembro de cada ano.
De outra parte, no caso concreto, as alegações não têm impacto na quantificação da
omissão de rendimentos do ajuste anual de 2004, apenas antecipando o mês em que
seriam apuradas as variações a descoberto, como se demonstra:
(...)
Nesse sentido, remanesceriam os mesmos R$ 811.003,09 (50% de R$ 1.622.006,17)
de omissão decorrente de variação patrimonial a descoberto atribuídos a cada um
dos cônjuges no ano-calendário 2004, com o mesmo fato gerador, em 31/12/2004.
Dessa forma, entendo que não há ajustes a serem feitos na metodologia de cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto, referente ao ano-calendário de 2004.
3.3. Multa qualificada.
No que tange à multa de ofício, exigida em percentual qualificado, o recorrente
novamente se equivoca, ao transcrever a redação do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, copiando trechos do dispositivo após a alteração dada pela Lei no 11.488, de
2007 (multa de 50%).
A norma aplicada, por sua vez, é aquela trazida pela redação então vigente à data dos
fatos geradores, devidamente indicada no auto de infração, à fl. 797, ainda sem as
alterações da nova lei, e que previa o percentual de 150%.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Cabe destacar, ainda, que a Lei no 11.488, de 2007, não revogou a multa qualificada de
150%, tendo apenas modificado a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de forma
a prevê-la no § 1o do mesmo artigo.
E, ainda, não se sustenta a alegação de ausência de motivação da multa aplicada no
percentual de 150%.
Isso porque, o lançamento em questão envolve a constatação de dolo, fraude ou
simulação, devidamente demonstrada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 777/794).
Consta, inclusive, no referido documento, que o contribuinte, como administrador da
Reflorestadora Ove Ltda, utilizou de interpostas pessoas, inclusive uma pessoa já
falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida, com o objetivo de evadir-
se de forma fraudulenta à imposição tributária.
A propósito, são relevantes os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
777/794), e quem bem elucidam a presença dos elementos caracterizadores do evidente
intuito de fraude e da existência do elemento subjetivo do dolo para sua prática:
4. DA MULTA APLICÁVEL
No Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Ove Ltda, conforme
‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 51-71, foi aplicada a
multa qualificada de 150% (...) prevista no § 1 do art. 44 da Lei no 9.430/96, com as
alterações da Lei no 11.488, de 15/06/2007, em função do evidente intuito de fraude,
ali devidamente caracterizada.
O contribuinte, como administrador da empresa, utilizou de interpostas pessoas,
inclusive uma já falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida,
conforme consta no referido Termo às fl. 54:
‘Os fatos denotam a evidência que a empresa nunca foi vendida, pois um dos
sócios é falecido e o endereço do outro é falso. O fato de não terem assinado
nenhum cheque ou outro documento só reforça a prova da fraude ocorrida na
transferência de quotas.
Com a transferência das quotas para ‘laranjas’, com uma cláusula no distrato ‘A
responsabilidade pelo ATIVO e PASSIVO porventura existente, fica a cargo dos
sócios SEBASTIÃO DA SILVA e LUIZ AUGUSTOS ESMAYLLIM’, os
verdadeiros proprietários da empresa pretendiam se eximir do pagamento dos
tributos que foram sonegados.’
A empresa foi ‘vendida’ mesmo tendo uma rentabilidade inusitada, fls. 54-55:
‘A sociedade, que foi constituída com capital de R$ 1.210.000,00, e sem nenhum
aporte adicional, distribuiu, em quatro anos, a título de lucro, a quantia de R$
11.612.940,59, conforme demonstrado a seguir (valores extraídos da DIPJ):
(...)
O capital investido rendeu, em quatro anos, 959% (...). Ao ‘vender’ a empresa,
os sócios ainda obtiveram a devolução do capital, que consistia numa fazenda.’
No ato da ‘venda’, os antigos sócios, entre os quais figura o contribuinte, alegaram
ter repassado os livros e documentos contábeis e fiscais aos compradores da empresa
que passaram a responder por ela, mesmo assim, os antigos sócios continuaram a
assinar cheques, contratos e outros documentos, até mesmo o distrato social e não se
encontrou qualquer documento assinado pelos novos sócios, fl. 55. Assim, a não
apresentação dos livros ao fisco é ato que tem por finalidade impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador.
Ainda, desconhece-se a origem dos valores recebidos a título de lucro distribuído,
conforme fl. 63 que diz:
‘O fato consiste em evidência que a fiscalizada tinha por prática omitir despesas
com o intuito de majorar ficticiamente o lucro a distribuir. (...) conclui-se que
não haveria lucros no montante que os sócios declararam haver recebido (...)’
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723579/2009-96

Sobre o Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Bom Sucesso
Ltda, aparece claramente a simulação operada pelos sócios da empresa, simulação
esta que só poderia ocorrer com o conluio entre os sócios para perpetração de tais
atos, conforme ‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 12 e
26:
‘Com o saldo da caixa ficticiamente inflado, a empresa simulava pagamentos aos
sócios, a título de distribuição de lucros, em dinheiro.’
‘Restou ainda comprovado que os lucros registrados como distribuídos são
fictícios (...) e também não haveria saldo de caixa para distribuir os lucros que a
empresa alega ter distribuído.’
No item 3.2, alínea b, deste Termo, verifica-se que, conforme alegação do
contribuinte em seu nome e do cônjuge, fl. 742, os valores transferidos da empresa
Reflorestadora Bom Sucesso Ltda para o contribuinte em 2004 a título de
distribuição de lucros foram todos em dinheiro, mesmo para valores altos, o que não
é usual ocorrer em pagamento realizados por empresa, normalmente feitos através
de cheques, mas dei acordo com o esquema de simulação empregado, conforme
apurado.
Assim, os fatos acima demonstram ‘manobra’ utilizada por Oliveiros, que resulta na
distribuição de lucros que não existiram e que será utilizado para justificar o
acréscimo patrimonial na pessoa física. Em tese, tal procedimento enseja fraude,
portanto, justifica o lançamento com multa qualificada, seja para a OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ ou para os rendimentos apurados através da
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Conforme bem decidido pela DRJ, identifica-se no procedimento adotado pelo
recorrente, a figura da fraude, prevista pelo art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, consistente
na “ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou deferir o seu pagamento”, bem como o conluio, do art. 73, por envolver a
participação das pessoas jurídicas, que, para aquele fim, forneceram comprovantes de
rendimentos isentos e os contabilizaram como se fossem distribuição de lucros.
Não obstante o uso do termo “em tese”, pela fiscalização, entendo que se trata de força
de expressão, tanto que, para a hipótese, aplicou a multa qualificada, tendo indicado
como elemento caracterizador, ao final, a “manobra” adotada, consistente na
distribuição de lucros inexistentes na tentativa de justificar o acréscimo patrimonial.
Dessa forma, os fatos narrados, todos constantes no Termo de Verificação Fiscal (fls.
777/794), ao meu ver, são suficientes para justificar a qualificação da multa aplicada,
não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário.
Registre-se pela sua importância que, contra o precedente supra transcrito, ora
adotado como razões de decidir, não houve interposição de recurso especial pelo contribuinte,
tornando-se, assim, definitiva na esfera administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1035
DF CARF MF
Original